Tribunal: TJBA
Processo: 8001139-98.2023.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001139-98.2023.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA D ARC CARNEIRO VIEIRA DE SA

Advogado(s)
:
ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONVERSÃO DA URV. SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO EM 21/02/2018. TEMA 877 DO STJ. PRAZO PARA AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL SE ENCERRARIA EM 21/02/2023. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE PROTESTO PELO SINDICATO ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO EM 23/01/2023. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INFO. 849 DO STJ. FIXAÇÃO DE NOVO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. NOVO TERMO FINAL EM 27/10/2025. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM 01/11/2023. DENTRO DO PRAZO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Como mencionado no relatório, trata-se de Apelação Cível interposta por
MARIA D ARC CARNEIRO VIEIRA DE SA
,
ID 88986014
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Jaguarari,
ID 88985998
, que julgou extinto o processo com resolução de mérito, reconhecendo a ocorrência da prescrição quinquenal nos autos da Ação de Execução de Título Judicial, proposta em face do
ESTADO DA BAHIA.

A demanda originária proposta pela autora, ora apelante,
ID 88985984
, trata-se de execução individual de sentença coletiva, decorrente da ação nº 0076135-02.2004.8.05.0001, que foi ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB), objetivando garantir indenização aos servidores da educação em razão dos prejuízos sofridos pela errônea conversão da URV, que resultou em defasagem salarial. Desse modo, com base na sentença coletiva favorável a autora ajuizou a presente ação.

Sobreveio a sentença,
ID 88985998
, que reconheceu, de ofício, a ocorrência da prescrição quinquenal, e, por consequência, julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso II, do CPC.

Em suas razões recursais,
ID 88986014,
a apelante sustenta que o Juízo de primeiro grau incorreu em equívoco ao fixar o trânsito em julgado da ação coletiva na data de 06 de maio de 2014, quando, na verdade, este apenas se consumou em 21 de janeiro de 2018, tendo o processo sido remetido para a instância de origem em março de 2018. Alega, ainda, que não foi observada a suspensão dos prazos prescricionais durante o período da pandemia, com base na Lei nº 14.010/2020.

Argumenta também que a sentença deixou de aplicar a Súmula 85 do STJ e que a execução ajuizada pelo sindicato teve o condão de suspender o prazo prescricional, não sendo caso de inércia do credor. Diante disso, pugna pela reforma da sentença para que seja afastada a prescrição, com o consequente prosseguimento da execução,
ID 88986014.

A parte apelada, ESTADO DA BAHIA, embora regularmente intimada,
ID 88986016
, não apresentou contrarrazões, conforme certificado no
ID 88986017
.

A controvérsia cinge-se em verificar se houve, de fato, a incidência da prescrição da pretensão executória da Apelante, à luz das causas interruptivas de prescrição.

Ao examinar a Ação Coletiva,
nº 0076135-02.2004.8.05.0001
, que originou a presente demanda, constata-se que a decisão que julgou os Embargos de Declaração opostos ao Acórdão que negou provimento ao Agravo Regimental,
ID. 86266658 daqueles autos
, fora publicada em 29/11/2017,
ID. 86266680 daqueles autos
. Na sequência, o Estado da Bahia foi intimado pessoalmente da decisão em 30/11/2017,
ID. 86266680, p. 2.

Destarte, o prazo de 30 dias úteis para o Ente estatal interpor novo recurso (art. 183 c/c art. 1.003, § 3º, ambos do CPC), foi iniciado em 01/12/2017. Assim, diante da ausência de expediente forense no dia 08/12/2017 (Dec. Jud. n. 68/2017), bem como a suspensão dos prazos no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro de 2018 (art. 220 do CPC), e a ausência de expediente durante o carnaval, entre os dias 09/02/2018 até 14/02/2018 (Dec. Jud. n. 36/2018), colhe-se que o prazo findou em 20/02/2018, com trânsito em julgado no dia seguinte, qual seja, em 21/02/2018.

À vista disso, considerando que o trânsito em julgado do título executivo ocorreu em 21/02/2018, tem-se que a parte Exequente teria até 21/02/2023 para ajuizar a presente demanda executiva.

Com efeito, é pacífico na jurisprudência do

Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 877), que o prazo prescricional para a propositura da execução individual de título judicial fundado em ação coletiva é de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória. Veja-se:

“O prazo prescricional para a execução individual
é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva
, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei nº 8.078/90 (CDC)”

(STJ. 1ª Seção. REsp 1.388.000-PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. para acórdão Min. Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 26/8/2015 (Recurso Repetitivo - Tema 877) (Info 580).

12. Nessa perspectiva, o prazo para ajuizamento da ação expiraria em fevereiro de 2023, ao passo que a presente execução individual foi ajuizada apenas em 01/11/2023, configurando a sua intempestividade, conforme
ID 418014466 dos autos de origem.

13. Todavia, é fato notório que o Sindicato (APLB) ajuizou, em 23/01/2023, a Ação de Protesto n.
8008008-06.2023.8.05.0001
, com o objetivo específico de interromper a prescrição executiva em favor de todos os beneficiários do título judicial, a qual tramita perante a 6ª Vara da Fazenda Pública desta Capital. Veja-se:

“A presente ação tem por
objeto a preservação, através da interrupção da prescrição
, de direito dos servidores públicos em educação do Estado da Bahia, representados pela Entidade autora, garantindo assim a apreciação através de execução coletiva ou individual das diferenças salariais decorrentes da URV conforme reconhecido no título judicial transitado em julgado nos autos do processo n. 0076135-02.2004.805.0001”
(
ID 355426625 daqueles autos)

14. Destaca-se que a ação de protesto judicial, prevista no art. 202, II, do Código Civil, possui natureza cautelar e tem por finalidade interromper a prescrição, assegurando ao credor a preservação de seu direito e a exigibilidade da obrigação:

Art.202. A
interrupção da prescrição
, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

II -
por protesto
, nas condições do inciso antecedente;

15. Além disso, a jurisprudência pátria orienta-se no mesmo sentido, reconhecendo que a ação de protesto judicial possui o condão de interromper o curso da prescrição.

16. Sendo assim, ainda que à primeira vista se pudesse cogitar a intempestividade da presente demanda, não há de se falar em consumação da prescrição, pois a Ação Cautelar, n° 8008008-06.2023.8.05.0001, proposta pelo sindicato foi ajuizada em janeiro de 2023. Ou seja, antes do termo final para o exercício do direito de ação (21/02/2023).

17. Cumpre destacar, ainda, que o STJ consolidou entendimento recente acerca da matéria, reafirmando a possibilidade de interrupção da prescrição por meio do protesto judicial, com a consequente redução do prazo prescricional pela metade, passando de 5 (cinco) para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, em observância ao disposto no artigo 9º do Decreto nº 20.910/1932.

18. A Corte Superior também enfrentou a questão referente ao marco inicial da contagem do novo prazo prescricional, senão vejamos:

“Uma vez interrompida a prescrição mediante protesto judicial, o
termo inicial
do recomeço do respectivo prazo é a
data do último ato praticado no processo
e não a do seu ajuizamento.

STJ. 1ª Turma.AgInt no REsp 2.036.964-RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 20/3/2025 (Info 849).

19. Assim, a Corte concluiu que tal termo inicial deve servir de norte para o início da contagem do novo prazo prescricional de 2 anos e 6 meses, tendo como marco o último ato processual praticado, qual seja, a citação da parte contrária.

20. Desse modo, considerando que o Estado da Bahia registrou ciência eletrônica na Ação de Protesto Judicial nº 8008008-06.2023.8.05.0001, em
27/04/2023
, o prazo para o ajuizamento da ação se estenderá até
27/10/2025
, incidindo a prescrição da pretensão somente após essa data. Veja-se:

“ESTADO DA BAHIA

Representante: Procuradoria Geral do Estado da Bahia

Expedição eletrônica (13/04/2023 14:55:12)

PAULO MORENO CARVALHO
registrou ciência em 27/04/2023
09:21:19

Prazo: 30 dias”

21. À vista disso, chega-se à mesma conclusão já delineada, de que a presente ação foi ajuizada tempestivamente, tendo em vista que sua propositura se deu antes de 27/10/2025. Portanto, impõe-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento da execução individual.

22. Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER E

DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8001139-98.2023.8.05.0139
, em que figura como Apelante
MARIA D ARC CARNEIRO VIEIRA DE SA
e Apelado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível,
em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, tendo em vista que que restou demonstrado que a ação de protesto judicial ajuizada pelo sindicato interrompeu validamente o prazo prescricional, assegurando a tempestividade da execução individual proposta pela recorrente, motivo pelo qual deve ser afastado o reconhecimento da prescrição e determinado o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento,
nos
termos d
o voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, 2025.

Presidente

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador (a) de Justiça

EP-Nínive